Tribunal: TJMT
Processo: 1001436-86.2024.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001436-86.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZANGELA LACERDA DA SILVA - CPF: 898.849.221-87 (RECORRIDO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TANGARÁ DA SERRA. SOBRESTAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. PROFESSOR EFETIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. APLICAÇÃO DO IRDR N. 4. SÚMULA 20 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. READEQUAÇÃO DOS PERÍODOS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Pedido de sobrestamento
. É firme o entendimento jurisprudencial de que a ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual.

2.
Prescrição
. O art. 1º da Lei n. 20.910/32 prevê o prazo prescricional de cinco anos para as ações contra a fazenda pública, de modo que há período pleiteado nos autos fora desse lapso.

3.
Adicional por tempo de serviço
. A ação objetiva a averbação do tempo mantido a título de contrato temporário para fins de recebimento do adicional de tempo de serviço, previsto a servidor efetivo.

4. Os contratados temporários submetem-se a regime jurídico-administrativo e, por essa natureza, não possuem direito ao mesmo sistema remuneratório do servidor público efetivo.

5. A Lei Complementar Municipal n. 06/1994 (Estatuto dos Servidores
Públ
icos de Tangará da Serra), em seu art. 293, expressamente exclui do regime da lei os contratados temporariamente.

6. “
O pedido de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de contrato temporário com tempo determinado, para fins de adicional por tempo de serviço é incabível, nos termos da legislação municipal, que trata da aplicação aos servidores efetivos, e ainda sem interrupção
”. (TR-MT, N.U 1001244-90.2023.8.11.0055, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023)

7.
Férias
. Nos termos do IRDR 4/TJ-MT e a Súmula 20 das Turmas Recursais deste Estado, é devido o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme previsão na legislação municipal.
Necessária readequação do período, considerando a prova do pagamento parcial.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra sentença de procedência dos pedidos iniciais cujo dispositivo segue:

a)

DETERMINAR
que seja computado e averbado, como tempo de serviço, o período em que a requerente prestou serviço ao município de Tangará da Serra por meio de contratação temporária, no período compreendido de 2012 até 2019 (1.762 dias);

b)
CONDENAR
o requerido ao pagamento da diferença entre os valores pagos e os devidos, retroativamente ao momento em que o requerente alcançou o direito em receber o Adicional de Tempo de Serviço (considerando a data da posse no cargo efetivo), no valor equivalente a 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício e os que vencerem no decorrer do processo. cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ);

c)
DECLARAR
o direito da autora a receber o terço constitucional (1/3) sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias escolares;

d)
CONDENAR
o Município de Tangará da Serra a pagar à parte autora o terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias, do período não prescrito, deduzidas as verbas eventualmente percebidas a título dos 15 (quinze) dias residuais das férias, tudo
A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).

Em suas razões recursais, defende: (i) sobrestamento do feito até o julgamento da ação coletiva; (ii) a ocorrência parcial da prescrição quinquenal; (iii) em relação ao adicional de tempo de serviço, a impossibilidade de averbação do tempo em outro vínculo para fins de concessão do direito; (iv) em relação ao pleito de férias, defende a distinção entre as férias de 30 (trinta) dias e o recesso escolar de 15 (quinze) dias, de modo que não incide o terço constitucional sobre o último.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001436-86.2024.8.11.0055

Polo Ativo

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Polo Passivo

ELIZANGELA LACERDA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Questões preliminares

i.1) Sobrestamento por ação coletiva em curso

A existência do Mandado de Segurança Coletivo n. 1000931-32.2023.8.11.0055 não impede a distribuição de ação individual, conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO COLETIVA. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO INDIVIDUAL. COISA
JULGADA .
PROVIMENTO NEGADO.

1. Trata-se, na origem, de ação autônoma de cumprimento de sentença objetivando a apuração e o recebimento do crédito reconhecido em mandado de segurança coletivo.

2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art. 104 do CDC" (
Agint
no
Aresp
1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel
Erhardt
-Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região -, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 2.021.321/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 27/11/2023)

De igual forma, no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. UNIVERSIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DA EXISTENCIA DE AÇÃO COLETIVA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA ANTE A EXISTENCIA DE DÉBITOS. ACADÊMICO BENEFICIÁRIO DO FIES COM BOLSA DE CEM POR CENTO. CURSO DE MEDICINA. RECUSA INJUSTA EM FAZER A REMATRÍCULA SEMESTRAL. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Argumenta que a validade do débito está sendo discutida em sede de Mandado de Segurança em trâmite na 8ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, sob o nº 1001353-93.2019.4.01.3600, motivo pelo qual pede a extinção do feito até o trânsito em julgado definitivo. Rejeito a preliminar uma vez que o pedido destes autos se restringe a indenização por dano moral em razão da recusa da matrícula, e nada diz respeito sobre a validade ou não do débito.

2. Com relação ao pedido de sobrestamento do feito em razão da existência de ação coletiva proposta pelos acadêmicos de medicina da UNIVAG, nada impede que a Recorrida/Requerente postule em juízo pela via individual, ainda que exista ação coletiva. Rejeito a preliminar.

[...]

(TR-MT, N.U 1003070-90.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

Assim, não há impedimento para o prosseguimento do presente julgamento.

Pleito rejeitado.

i.2) Prejudicial de mérito: prescrição.

O Decreto n. 20.910/1932, em seu art. 1º, estabelece que “
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Considerando que a parte autora propôs a presente ação em 20/2/2024 e postula o recebimento das verbas trabalhistas (1/3 sobre 15 dias de férias e adicional por tempo de serviço) referente aos vínculos entre 2018 e 2023, aplica-se a prescrição quinquenal relativa as parcelas anteriores a
20/2/2019.

Dessa feita, acolho a prejudicial suscitada.

Mérito

Eis trechos da sentença recorrida:

“Narra a requerente que trabalhou de forma ininterrupta de 2012 a 2019 e que os cinco vínculos anteriores à sua nomeação para o cargo efetivo somam mais de 1.762 dias de trabalho no serviço público desta Comarca.

Informa que requereu administrativamente que o tempo de serviço de suas funções englobassem na contagem de seu tempo de serviço, tendo em vista sua aprovação em concurso público municipal.

Ocorre que teve seu pedido negado, sob o fundamento de que o computo do tempo de serviço público não seria aplicado aos novos concursados, tendo em vista que se inserem na regra geral do art. 116 e seguintes.

Sobre o adicional de tempo de serviço verifica-se que a Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que: “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”

E ainda observados a Lei complementar nº 163 nos artigos 81, 179 e incisos e artigo 53 verifica-se devido o respectivo adicional na proporção de a 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício inclusive para contagem de licença-prêmio.

[...]

Com efeito, sem razão os argumentos do requerido, tendo em vista que da leitura do dispositivo acima citado, vê-se que a legislação municipal que trata do Regime Jurídico dos Servidores não faz qualquer distinção ao tipo de regime em que foi contratado o servidor para fins do direito à gratificação adicional por tempo de serviço.

Desta feita, inexistindo distinção traçada pela lei, não há que se falar no estabelecimento de tratamento diferenciado, com base na interpretação da lei que rege a vida funcional dos servidores.

Ora, a contratação temporária é constitucional e legalmente permitida nos casos excepcionais previstos, e por isso, não se mostra correto atribuir ilicitude ao contrato temporário exclusivamente pelo fato de ter sido pactuado após a promulgação da Carta de 1988, que exige a realização de concurso público para vínculo efetivo com a Administração Pública.

De fato, o ingresso em cargo público em regra se dá por concurso, mas como se sabe, a própria Constituição Federal excepciona o preceito geral, como é o caso da contratação temporária.

Assim, considerando que a parte requerente, ingressou no serviço público no ano de 2012, como ocupante de cargo temporário, e que manteve vínculo ininterrupto com o município até a data em que ingressou no quadro de servidores efetivos, como consta do assento funcional, tenho que
deve
ser computado todo o período em que se manteve vinculada ao requerido para fins de tempo de serviço.

Ademais, como sabido, o servidor ocupante de função pública em razão de contrato administrativo por tempo determinado é filiado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, na forma do art. 40, parágrafo 13º, da CF/88.

[...]

Portanto, deve ser averbado ao assento funcional da parte autora todo o tempo de serviço prestado sob a forma de contratação, na própria esfera municipal, sob pena de ofensa ao princípio de legalidade que deve reger os atos da Administração Pública.

Quanto ao pedido de pagamento do 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias, também entendo procedente.

A carreira dos profissionais da educação básica do Município de Tangará da Serra é disciplinada pela Lei Complementar Municipal n. 163/2012, que ‘cria a carreira estratégica dos Profissionais da Educação do Sistema Público Municipal de Ensino, tendo por finalidade organizá-la, estruturá-la, valorizá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal', cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias ao professor [...]

Portanto, verifica-se que o terço constitucional de férias deve incidir sobre o período efetivamente gozado pelo servidor e, igualmente, que a classe de professores em efetivo exercício gozará de férias anuais de 45 dias.

[...]

Diante do exposto,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA
dos pedidos descritos na inicial, para:

a)

DETERMINAR
que seja computado e averbado, como tempo de serviço, o período em que a requerente prestou serviço ao município de Tangará da Serra por meio de contratação temporária, no período compreendido de 2012 até 2019 (1.762 dias);

b)
CONDENAR
o requerido ao pagamento da diferença entre os valores pagos e os devidos, retroativamente ao momento em que o requerente alcançou o direito em receber o Adicional de Tempo de Serviço (considerando a data da posse no cargo efetivo), no valor equivalente a 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício e os que vencerem no decorrer do processo. cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ);

c)
DECLARAR
o direito da autora a receber o terço constitucional (1/3) sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias escolares;

d)
CONDENAR
o Município de Tangará da Serra a pagar à parte autora o terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias, do período não prescrito, deduzidas as verbas eventualmente percebidas a título dos 15 (quinze) dias residuais das férias, tudo
A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).”

Em síntese, o direito controvertido trata da averbação do tempo de serviço em vínculo temporário para fins de concessão do adicional de tempo de serviço (ATS) no cargo efetivo e ao pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias.

ii.1) Averbação do tempo de serviço

A parte autora, atualmente servidora efetiva dos quadros do ente municipal, pugna pela averbação do tempo de serviço relativo a contrato temporário mantido no período de 2012 a 2019 (1.762 dias) para fins de concessão do adicional por tempo de serviço, direito previsto aos servidores efetivos.

Primeiro, em relação a alegada contrariedade do pedido com a outra ação que a parte ajuizou em que pleiteia a nulidade do contrato temporário no período de 2018 a 2019, sob o n. 1015970-69.2023.8.11.0055, constata-se que já houve a prolação de sentença (julgamento de improcedência) e a confirmação em sede de recurso inominado, ou seja, mantida a regularidade do contrato. Por isso, dispensa maiores digressões sobre essa tese defensiva, por não haver reflexos na presente demanda.

Sobre a matéria, a Lei Complementar Municipal n. 06/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos de Tangará da Serra) assim dispõe:

Art. 179 O Adicional por tempo de serviço é devido ao servidor, na base de dois por cento do vencimento, por ano de efetivo exercício, até a data em que o servidor protocolar o pedido de aposentadoria, que não ultrapassará os limites fixados na Lei Orgânica do Município.

[...]

Art. 290 O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.

[...]

Art. 293 Ficam submetidos ao regime desta Lei todos os servidores celetistas e estatutários,
exceto aqueles contratados por tempo determinado
.

Em que pese os fundamentos adotados pelo juízo
a quo
, de fato, carece de aplicação do tempo mantido a título de vínculo temporário para o adicional de tempo de serviço. Explico.

Isso porque a LC n. 06/94 possui disposição específica excetuando sua aplicabilidade aos contratos temporários (art. 293), o que afasta a incidência do art. 290 ao caso
sub judice.

Sabe-se que os contratados temporariamente estão submetidos a regime jurídico-administrativo, de modo que não confundem com os servidores estatutários. Ainda que o art. 13 da Lei Complementar n. 103/2006, que dispõe sobre essa modalidade de contratação no município de Tangará da Serra, preveja à submissão ao regime estatutário, não implica em alterar a natureza da contratação, muito menos considerar os mesmos direitos do servidor efetivo, sob pena de burla à forma de acesso aos cargos públicos.
Ou seja, não há como interpretar a legislação de molde a conferir o mesmo sistema remuneratório.

Em acréscimo, a Lei Complementar Municipal n. 163/2012 (Lei de Carreira dos Profissionais da Educação de Tangará da Serra) prevê a possibilidade do cômputo apenas para efeitos previdenciários e disponibilidade:

Art. 81 É contado, para todos os efeitos, o tempo de serviço público municipal, estadual ou federal prestado na Administração Direta, nas Autarquias e Fundações Públicas, inclusive o das Forças Armadas.

[...]

Art. 83
Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade
:

I -
O tempo de serviço público
federal, estadual ou
municipal
, mediante comprovação do serviço prestado e do recolhimento da previdência social;

Por isso, o adicional de tempo de serviço não terá impacto pela atividade prestado a título precário.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais deste Estado em situações idênticas:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de contrato temporário com tempo determinado, para fins de adicional por tempo de serviço é incabível, nos termos da legislação municipal, que trata da aplicação aos servidores efetivos, e ainda sem interrupção.

(N.U 1001244-90.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 28/11/2023)

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRENTE – REJEITADA. Aplicado ao caso em tela, sobre a pretensão do FGTS os ditames do ARE 709.212/DF – STF – Preliminar Rejeitada. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE OS PEDIDOS – REJEITADA. A peça inicial é de fácil compreensão, tem-se os fatos e pedidos a que se entende como de direito, sendo a questão a ser enfrentada como mérito da demanda, a perquirir se a parte tem ou não o direito invocado, sendo de ser rejeitada a preliminar aventada. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de contrato temporário com tempo determinado, para fins de licença-prêmio e adicional por tempo de serviço é incabível, nos termos da legislação municipal, que trata da aplicação aos servidores efetivos, e ainda sem interrupção.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com o Município, sendo a improcedência medida a se impor no presente
caso .

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005686-70.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022,
Publicado
no DJE 06/05/2022)

Desta forma, vinga a pretensão recursal neste capítulo, a fim de rejeitar a pretensão de trazer o tempo do contrato temporário para o adicional de tempo de serviço do vínculo estatutário.

ii.2) Terço constitucional sobre 15 (quinze) dias

A Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos
PJe
n. 1002789-40.2021.8.11.0000, firmou a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Na mesma intelecção, aprovada a Súmula 20 das Turmas Recursais deste Estado: “
O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo
.” (Aprovada em 05/06/2023).

A Lei Complementar Municipal n. 163/2012 (Lei de Carreira dos Profissionais da Educação de Tangará da Serra) assim prevê:

Art. 59 Os Profissionais da Educação em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, coincidentes com as férias escolares, sendo quinze dias consecutivos em julho e trinta dias consecutivos após o término do ano letivo;

[...]

Art. 60 Independente de solicitação, será pago ao Profissional da Educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) dos vencimentos, correspondente ao período de férias.

Por isso, tendo a previsão na legislação local, o pagamento do terço constitucional deve incidir sobre a totalidade do período (45 dias), como ocorre em Tangará da Serra, cuja redação é idêntica à legislação estadual paradigma que ensejou o IRDR 4.

Todavia, a parte autora inclui a integralidade do ano de 2019 em seu pedido, ao passo que as fichas financeiras (id. 225177245 – fls. 9 e 10) indicam o pagamento proporcional referente aos meses de fevereiro a julho, época em que exercia o cargo temporário, logo, deve ser readequado os períodos devidos.

Em relação ao exercício de cargo de provimento efetivo, a própria administração pública trouxe documentos (id. 225178162) que indicam o pagamento do terço constitucional tão somente sobre os 30 (trinta) dias, em dissonância com a legislação municipal.

Feitas essas considerações, deve o capítulo da sentença ser reformado para tão somente afastar a condenação ao pagamento do terço constitucional referente ao período de contratação temporária (2/2019 a 7/2019).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
ACOLHO
a prejudicial arguida para reconhecer a prescrição dos valores anteriores a 20/2/2019 e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e afastar (i) a averbação do tempo pleiteado entre 2012 a 2019 para fins de concessão de adicional por tempo de serviço e a condenação ao pagamento dela decorrente;
(ii) a condenação ao pagamento de férias referente ao período de 2/2019 a 7/2019; mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

Parte isenta de custas (art. 236 da CNGC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024